Tribunal: CARF
Processo: 10166.720583/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.720583/2010-30
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.610 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
LPS BRASÍLIA - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO
PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
APLICAÇÃO. RICARF.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação
acessória os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em
questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2402-003.192, de recurso voluntário, e acórdão 2402-004.177, de embargos de declaração, e que
foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que sejam
rediscutidas as seguintes matérias: (a) não incidência de contribuições previdenciárias sobre a
remuneração de corretores autônomos e (b) arbitramento de tais contribuições. Seguem as
ementas da decisões, nos pontos que interessam:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720583/2010-30
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720583/2010-30

RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE DESCARACTERIZAÇÃO
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica formal
apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a última. De
acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato
gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIMENTO MULTA
Consiste em descumprimento de obrigação acessória, sujeito à multa, a empresa deixar
de arrecadar mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já foi julgado e considerado procedente o lançamento cujo objeto são as
contribuições incidentes sobre os valores pagos aos contribuintes individuais, resta
caracterizada a infração da empresa em não efetuar o desconto da contribuição de tais
segurados.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso
Ementa do acórdão de Embargos de Declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria enfrentada no
acórdão embargado.
A decisão foi assim registrada
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos
opostos, vencido o conselheiro Thiago Taborda Simões. Os conselheiros Thiago
Taborda Simões e Luciana de Souza Espíndola Reis apresentarão declaração de voto.
Em seu recurso especial, a contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 2403-002509 e 2403-002508, os
pagamentos efetivados para tais segurados (corretores autônomos) eram realizados
pelos compradores dos imóveis mediante prévia estipulação contratual, não ficando
demonstrado que a recorrente pagou valores a citados corretores; e
- conforme paradigma decorrente do acórdão 2803-3307, é indevida a inversão do ônus
da prova e é impossível o contribuinte provar fatos negativos, devendo o Fisco
demonstrar a efetiva ocorrência do fato jurídico tributário;
- a fiscalização não poderia presumir a ocorrência do fato gerador, assumindo-o como
verdadeiro e transferindo ao contribuinte o ônus de fazer prova negativa.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pediu o desprovimento
do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.610 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720583/2010-30

1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Inexigibilidade das contribuições e arbitramento.
Discute-se nos autos se a recorrente remunerou corretores autônomos que lhe
teriam prestado serviços como segurados contribuintes individuais e se ela é, portanto, obrigada
a arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados. Discute-se,
ainda, se a fiscalização não poderia presumir a ocorrência do fato gerador, assumindo-o como
verdadeiro e transferindo ao contribuinte o ônus de fazer prova negativa.
Ocorre que este lançamento decorre do descumprimento de obrigação acessória
vinculada ao descumprimento de obrigação tributária principal e nem mesmo há matéria recursal
distinta (vide recurso e exame de admissibilidade).
Expressando-se de outra forma, caso fossem insubsistentes as contribuições
lançadas, seria igualmente insubsistente a multa aplicada neste Auto de Infração, que realmente
guarda relação de prejudicialidade com as obrigações principais.
Pois bem. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão,
decorrência ou reflexo. Entre os processos reflexos incluem-se os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de
diferentes espécies (vide § 8o do art. 6o do Regimento), como é o caso em apreço.
Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do PAF principal, no qual houve
o lançamento das contribuições. Deve ser assinalado, aliás, que o recurso especial interposto tem
a mesma matéria ventilada no processo principal.
Nesse contexto, e como o Colegiado votou por negar provimento ao recurso
especial do sujeito passivo no processo principal, igualmente voto nesse sentido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital